Tribunal: TJSP
Processo: 1040445-58.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Motocicleta conduzida pelo autor desobedeceu à preferência de passagem do veículo conduzido pelo corréu, de propriedade da corré, dando causa ao acidente. Inteligência dos arts. 29, III, "c", e 44, do CTB. Sentença correta. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Motocicleta conduzida pelo autor desobedeceu à preferência de passagem do veículo conduzido pelo corréu, de propriedade da corré, dando causa ao acidente. Inteligência dos arts. 29, III, "c", e 44, do CTB. Sentença correta. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000567253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040445-58.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ALEX BORTOLETTO REMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados MARISA DE ALMEIDA PERUCHI DE SOUZA, SEBASTIÃO
DONIZETE DE SOUZA e SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Embargos de Declaração n. 1040445-58.2015.8.26.0506/50000
Embargante: Alex Bortoletto Remoto
Embargados: Marisa de Almeida Peruchi de Souza e outro
Voto n. 19.603
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de
trânsito. Motocicleta conduzida pelo autor
desobedeceu à preferência de passagem do
veículo
conduzido
pelo
corréu,
de
propriedade da corré, dando causa ao
acidente. Inteligência dos arts. 29, III,
“c”, e 44, do CTB. Sentença correta.
Apelação não provida. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 265/269, proferido por esta 35a Câmara
de Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.
Segundo ele, então apelante, o acórdão da
Turma Julgadora é “omisso” e “contraditório”, em síntese, porque não
apreciou a confissão feita no depoimento dado pelo condutor
embargado, quando admitiu não ter visto a motocicleta.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Aliás, o próprio o conceito de “omissão”
utilizado pelo embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo
aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo
aspectos importantes da causa, que possam influenciar no resultado
do julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de
regência, a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-
se injusta à parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a
Seção, j. 06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Outrossim, o conceito de “contradição”
utilizado pelo embargante também está equivocado. Como é cediço, a
contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão
somente aquela que denota contrariedade interna, que “se verifica
entre as premissas do próprio acórdão e não porque o julgado
encontra-se em divergência com outros precedentes ou tão-
somente porque não acolheu a tese defensiva pela parte” (STJ,
REsp n. 894.620, 2a Turma, j. 20-05-2008, rel. Min. Eliana Calmon).
Com efeito, como se vê claramente do
relatório, o embargante simplesmente discorda da decisão proferida
pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos
no acórdão embargado como se ele não tivesse optado, aqui, por um
recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, o acórdão foi claro ao
rejeitar a tese ora reiterada: “de mais a mais, nem se fale que o
depoimento prestado pelo condutor do veículo, em que ele afirmou
não ter visto a motocicleta, supostamente reconhecendo a culpa
pelo acidente, alteraria tal conclusão. Ora, o descumprimento da
observância da preferência legal pelo autor foi a causa
determinante do acidente. Com efeito, é pacífico que, pela teoria
da causalidade adequada adotada pelo nosso ordenamento jurídico,
'nem todas as condições que concorrem para o resultado são
equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas
somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente
o resultado. Além de se indagar se uma determinada condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar
se, em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito.
Entre duas ou mais circunstâncias que concretamente concorreram
para a produção do resultado, causa adequada será aquela que
teve interferência decisiva' [grifei] (Sergio Cavalieri Filho,
“Programa de responsabilidade civil”, 9a edição, São Paulo, Atlas,
2010, p. 50)” (fls. 268/269).
Importante reiterar que o fato de o condutor
do veículo não ter avistado a motocicleta não altera o fato de que a
causa determinante do acidente foi a não observância da preferência
legal pelo autor ora embargante, o que basta para afastar sua tese
ora reinvocada.
Em suma, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que o embargante realmente
pretende é, por vias transversas, modificar o resultado do julgamento
e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos
processuais próprios para isso, aos quais ele deve recorrer se
entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
[grifei]), a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-
SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em
outras
palavras,
basta
sejam
“enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese,
influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado
no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”),
sendo desnecessário, por exemplo, analisar questões “cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado
n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica